Tribunal: TJDFT
Processo: 0748001-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748001-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEONICE FERREIRA DA SILVA REU: DAMIAO VIEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cleonice Ferreira da Silva, com fundamento no art. 966, III, IV, V, VII e VIII, do CPC, para desconstituir a decisão de mérito proferida na ação de arbitramento de aluguel n. 2017.15.1.002713-0/0002568-67.2017.8.07.0019, pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que julgou procedente o pedido inicial, formulado por Damião Vieira de Souza contra Cleonice Ferreira da Silva, para condenar a ré ao pagamento mensal de aluguel ao autor, no valor de R$300,00 (trezentos reais), desde a citação e até a data de desocupação do imóvel, acrescido de correção monetária desde a data de vencimento de cada parcela e juros de mora a contar da citação inicial. Na petição inicial, discorre que a ação de arbitramento de aluguéis (autos n. 0002568-67.2017.8.07.0019), ajuizada pelo ora requerido, fundamentou-se no fato de que o imóvel situado na Quadra 601, Conjunto 02, Casa 2-A, Recanto das Emas, teria sido objeto de partilha no bojo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos n. 2014.09.1.019176-9). Todavia, o aludido bem imóvel não teria sido adquirido na constância da união estável entre os litigantes. Diz que, quando ouvido na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (n. 2014.09.1.019176-9), o próprio ex-convivente teria admitido essa circunstância. Na espécie, aponta que obteve o termo de permissão do imóvel em 1998, ao passo que a união estável teve início em 1999. Logo, a ação rescisória estaria amparada no art. 966, III, do CPC, valendo-se do princípio da boa-fé processual. Seguindo na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, aduz que a sentença proferida reconheceu a união estável entre as partes no período compreendido entre 1999 e março de 2014, com subsequente dissolução, e determinou a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento), de bens realmente existentes e adquiridos durante esse período. Contudo, insiste na tese de que o bem foi adquirido em 4/9/1998, ou seja, antes do início da união estável e, nessa linha, não estaria abarcado pela partilha. Alude haver prova nova desse fato, pois o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que julgou a ação de reconhecimento e dissolução de união estável (n. 2014.09.1.019176-9), em decisão de 7/10/2020, ao reconhecer erro no formal de partilha, determinou a exclusão do imóvel situado na Quadra 601, Conjunto 02, Casa 2-A, Recanto das Emas da divisão, consignando não ter sido adquirido pelas partes no período de 1999 a março de 2014. Nesse cenário, afirma estar demonstrado que a convivência do ex-casal se iniciou em 1999 e, conforme Certidão Positiva do Imóvel Distribuído pela Política Habitacional da CODHAB, o imóvel foi-lhe entregue em 4/9/1998, ou seja, anteriormente ao início da união estável. Consequentemente, “a sentença e o acórdão que julgaram procedentes o pedido de arbitramento de aluguéis incorreram em erro de fato verificável dos próprios autos, uma vez que consideraram o ora Requerido como coproprietário do imóvel em virtude da partilha, quando, na realidade, jamais o foi”. Articula que a sentença e o acórdão que fixaram aluguéis em favor do seu ex-convivente violam manifestamente o disposto no art. 1.319 do Código Civil, pois reconhecida indevidamente a existência de condomínio, além de malferir o art. 1. 228 do Código Civil, ao restringir o direito de propriedade. Pontua, ainda, que o ex-convivente deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterando a verdade dos fatos, devendo ser condenado por litigância de má-fé. Requer, ao final, “seja julgada procedente a presente Ação Rescisória para que, rescindindo a r. sentença, promova novo julgamento de mérito do feito, com o fim de que seja julgada improcedente a Ação de Arbitramento de Aluguéis (processo no 0002568-67.2017.8.07.0019), invertendo-se o ônus da sucumbência, condenando o Requerido à multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II, do CPC”. Postula, ainda, a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. 2. Para melhor esclarecimento da situação fático-jurídica, importante ressaltar que Damião Vieira de Souza ajuizou contra Cleonice Ferreira da Silva ação de reconhecimento e dissolução de união estável (n. 2014.09.1.019176-9). Em sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, foi declarada havida e dissolvida a união estável entre as partes, no período compreendido entre 1999 e março de 2014. Consignou-se, ainda, que “os bens patrimoniais realmente existentes e adquiridos durante esse período deverão ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes” (ID 21322398, p. 74). Não houve recurso contra essa sentença, transitando em julgado em 5/10/2016, conforme certidão ao ID 21322398, p. 86. Posteriormente, Damião Vieira de Souza ajuizou contra Cleonice Ferreira da Silva ação de arbitramento de aluguéis (n. 0002568-67.2017.8.07.0019), alegando que a ex-convivente residia no imóvel comum sem a devida contraprestação. Na sentença, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, foi julgado procedente o pedido inicial, formulado por Damião Vieira de Souza contra Cleonice Ferreira da Silva, para condená-la ao pagamento mensal de aluguel no valor de R$300,00 (trezentos reais), desde a citação e até a data de desocupação do imóvel (ID 21322397, p. 95-97). Interposta apelação por Cleonice Ferreira da Silva, o recurso foi desprovido. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMÓVEL COMUM. PARTILHA. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO POR UM CONDÔMINO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DO EX-COMPANHEIRO. Comprovado que o ex-companheiro ocupa com exclusividade o imóvel pertencente ao casal na constância da união estável, é imperiosa a sua condenação a pagar 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos correspondentes ao aluguel do bem. A indenização se justifica em decorrência da real privação o uso do bem por parte do condômino. (Acórdão 1196316, 00025686720178070019, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O trânsito em julgado ocorreu em 14/10/2019, conforme certidão ao ID 21322397, p. 154. A presente ação pretende rescindir o Acórdão n. 1196316, para tanto, em síntese, parte da premissa de que o imóvel foi adquirido em 1998, ou seja, antes da união estável havida entre o ex-casal e, nessa medida, não teria Damião Vieira de Souza direito ao recebimento de aluguel. Dito de outra forma, o bem não poderia ser objeto de partilha. Conforme relatado, aduz a autora que o vício rescindendo estaria estampado no art. 966, incisos III, IV, V, VII e VIII, do CPC. O inciso III do art. 966 do CPC diz que a decisão de mérito pode ser rescindida quando “resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei”. Nas suas razões, diz a autora que, quando ouvido na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (n. 2014.09.1.019176-9), o próprio ex-convivente teria admitido que o imóvel teria sido adquirido pela autora antes do início da união estável. Concretamente, a autora busca deturpar o depoimento prestado por Damião Vieira de Souza nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (n. 2014.09.1.019176-9), ao ID 21322398, p. 70, que não reconheceu a ausência de direito no atinente ao imóvel objeto da discussão. Lado outro, haveria um comportamento contraditório da própria autora, que, em depoimento na mesma ação de reconhecimento e dissolução de união estável (n. 2014.09.1.019176-9), afirmou que “iniciou a convivência marital com o requerente no ano de 1998; que iniciou a relação com o requerente em 1991 e cada um morava em sua própria residência” (ID 21322398, p. 71). Por outras palavras, a autora, naquele feito, noticiou que a união estável teria se iniciado antes do aludido recebimento do imóvel (setembro de 1998). Em outro momento, desta vez no recuso de apelação interposto contra a sentença que fixou o pagamento de aluguel em favor de Damião Vieira de Souza, na ação de arbitramento de aluguel, assim consignou a autora (ID 21322397, p. 118): Em que pese o direito possessório do apelado a 50% do imóvel, existem fatores a serem levados em consideração no que tange à possibilidade financeira da apelante de suportar o encargo requerido pelo apelado. Note-se, ainda, que, na ação de arbitramento de aluguel, Cleonice Ferreira da Silva, em nenhum momento questionou o direito possessório de Damião Vieira de Souza, aduzindo tão somente a sua incapacidade de pagamento e que a unidade habitacional também era utilizada pelas filhas e netos do ex-casal, de modo que não se vislumbra postura de má-fé do ora réu na sua atuação processual, sendo descabido, pois, o vício apontado. A alegada ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC) também não merece prosperar, porque a decisão que se pretende rescindir (Acórdão n. 1196316) decorre justamente da sentença transitada em julgado proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (n. 2014.09.1.019176-9), em que foi determinada a partilha de bens durante o período da união estável. Inclusive, como visto, a própria autora da presente ação rescisória reconheceu o direito do ex-convivente na demanda que arbitrou o pagamento de aluguel, tão somente mencionou que não teria condições financeira para arcar com a despesa e que o imóvel era de uso da família, não individual. A superveniente interpretação dada pela ora autora, decerto, não induz ao reconhecimento de violação à coisa julgada. Igualmente, não se vislumbra a alegada violação à norma jurídica (arts. 1.228[1] e 1.319[2] do Código Civil). Vale repetir, a condenação da ex-convivente ao pagamento de aluguel mensal ao seu ex-companheiro teve esteio na decisão final de mérito da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (n. 2014.09.1.019176-9), e nessa demanda não está expressamente consignado que o imóvel em discussão não integrou a partilha, ou seja, de que a propriedade seria exclusivamente de Cleonice Ferreira da Silva. Nota-se, por oportuno, que, conquanto o Termo de Permissão de Uso esteja em nome apenas de Cleonice Ferreira da Silva (ID 21322398, p. 29), não se pode descuidar que a beneficiária tão somente recebeu o lote, sendo necessário, pois, edificá-lo, para que sirva de moradia familiar. E não está suficientemente esclarecida a participação de cada um na construção da casa, o que poderia ensejar a regular partilha do bem. Ainda, consoante ressai do reportado documento, o lote seria objeto de pagamento. Confira-se a Cláusula Segunda: O preço, o prazo, as condições de financiamento, bem como a aplicação ao contrato da Política de Subsídios do Governo do Distrito Federal, serão estipulados no Contrato de Promessa de Compra e Venda na época de comercialização do imóvel. E também não está aclarado nos autos se houve e de que forma ocorreu o pagamento do lote, especialmente quanto à participação de Damião Vieira de Souza nessa negociação. Desta feita, a afirmativa peremptória de que o imóvel pertence exclusivamente à Cleonice Ferreira da Silva não encontra guarida nos autos e, nessa medida, não se identifica o apontado vício de rescindibilidade expresso no art. 966, incisos III, IV e V, do CPC. Quanto à apontada prova nova capaz de lhe assegurar pronunciamento judicial favorável na ação de arbitramento de aluguel, importante os esclarecimentos de Alexandre Freitas Câmara, in verbis: Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão. A novidade da prova diz respeito ao processo. Prova nova, aí, significa prova inédita, não tendo sido produzida no processo original. Acrescenta-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de "o novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). A toda evidência, a decisão proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, que tornou sem efeito o formal de partilha, pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (ID 21322398, p. 107), data de 7/10/2020, ou seja, quase um ano após o trânsito em julgado da decisão rescindendo. Destarte, não há falar em prova nova para efeito de configuração de vício rescisório, conforme regramento do art. 966, VII, do CPC. No tocante ao erro de fato, mister considerar a redação do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Destrinchando o aludido dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] especifica os quatro requisitos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, ad litteris: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar outro ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2a Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Ueda, j. 26.05.2010, DJe 08.10.2010); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (STJ, 3a Turma, REsp 225.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Angrighi, j. 06.12.2005). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[4] também listam idênticos requisitos para configuração do erro de fato, in verbis a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Na hipótese dos autos, a questão afeta à partilha do imóvel foi objeto de análise na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (n. 2014.09.1.019176-9). Inclusive, com o reconhecimento da união estável, buscava Damião Vieira de Souza a partilha do imóvel localizado no Recanto das Emas. E, mais uma vez, na ação de arbitramento de aluguel, Cleonice Ferreira da Silva, não só deixou de impugnar a afirmação de Damião Vieira de Souza, de exercer a composse sobre o bem, como reconheceu seu direito possessório na ordem de 50% (cinquenta por cento). Logo, também não se identifica elementos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC. Diante de tal quadro, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência dos invocados vícios, é de rigor o indeferimento da petição inicial. Derradeiramente, a noticiada exclusão do imóvel situado na Quadra 601, Conjunto 02, Casa 2-A, Recanto das Emas do formal de partilha, no bojo da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos n. 2014.09.1.019176-9), deve ser discutido no âmbito do cumprimento de sentença da ação de arbitramento de aluguéis (n. 0002568-67.2017.8.07.0019), ensejando, em tese, o reconhecimento de superveniente perda do objeto. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. [1] Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. [2] Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.563. [4] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.061. Brasília, 16 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora